Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual. Gravidade concreta. Excesso de prazo. Trâmite regular da ação penal.
1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente preso em flagrante transportando 3.086,62g de cocaína do Goiás para o Distrito Federal - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4 - Se não há demora injustificada na instrução do feito - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.
5 – Ordem denegada.